Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. OCORRÊNCIA POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais.
2. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o dever geral de cautela do condutor, para prevenir eventuais acidentes à sua frente. 2.1. O dever de cautela se traduz em uma presunção relativa, ou seja, reputa-se como verdadeira até que se apresentem provas robustas em contrário.
3 A Ocorrência Policial, lavrada por Agente Público, possui presunção de veracidade quanto aos fatos que lhes foram apresentados. 3.1. Contudo, suas conclusões podem ser invalidadas ante os demais elementos de prova. 3.2. Porém, caberia ao apelante trazer aos autos provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do apelado. O que não ocorreu.
4. Apelação conhecida e não provida.